Tribunal: TJMT
Processo: 1002415-92.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002415-92.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), GOMES ADVOGADOS S/S - CNPJ: 15.571.924/0001-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
ÇÃO CIVIL PÚBLICA –

SUSPENSAO DOS AUTOS ATE O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E A ADC 45 – PEDIDO DE SUSPENSÃO REJEITADO NA ORIGEM –

OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS

1.Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar, omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GOMES ADVOGADOS S/S
, contra decisão proferida no agravo de instrumento impetrado, que a unanimidade desproveu o recurso, restando, assim, ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUSPENSAO DOS AUTOS ATE O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E A ADC 45 – PEDIDO DE SUSPENSÃO REJEITADO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR O PROVIMENTO ANTECIPADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao analisar o despacho proferido no bojo da ADC nº 45, em momento algum foi determinada a suspensão dos processos que tratam do mesmo tema debatido na ADC nº 45, de modo que o pedido de suspensão automática da aludida ação de improbidade administrativa não tem nenhum respaldo legal ou jurídico.

No que se refere ao Julgamento do Agravo de Instrumento n° 791.811, que reconheceu a repercussão geral da matéria consistente na possibilidade de contratação direta de escritório de advocacia pelo poder público, constata-se que houve a conversão do agravo de instrumento em recurso extraordinário, o qual foi reautuado como RE nº 656.558/SP e, atualmente, está suspenso aguardando a decisão da ADC 45.

Inconformado, o Embargante sustenta que
o acórdão proferido restou omisso em relação à nova legislação aplicável ao caso dos autos, qual seja, a Lei 14.039/20 que alterou a Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia Nacional) e o Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946 (que rege a profissão de contador), e inseriu no ordenamento jurídico brasileiro presunção de singularidade quanto ao objeto da contratação de serviços de advocacia e contabilidade que sejam executados por profissionais notório-especializados.

Ao final, prequestiona a não aplicação da lei 14.039/20 e o § 5º do artigo 1035 do Código de Processo Civil
.

(id. 898667480).

C
ontrarrazões (id. 93404954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
GOMES ADVOGADOS S/S
, contra decisão proferida no agravo de instrumento impetrado, que a unanimidade desproveu o recurso.

O argumento apresentado foi essencialmente que o acórdão
proferido restou omisso em relação à nova legislação aplicável ao caso dos autos, qual seja, a Lei 14.039/20 que alterou a Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia Nacional) e o Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946 (que rege a profissão de contador), e inseriu no ordenamento jurídico brasileiro presunção de singularidade quanto ao objeto da contratação de serviços de advocacia e contabilidade que sejam executados por profissionais notório-especializados
.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante, qual seja omissão, e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”

Voltando os olhos aos autos verifica-se que a “singularidade” atribuída pela Lei nº 14.039/2020 aos serviços advocatícios em nada interfere na natureza singular atribuída, pela Lei nº 8.666/93, à necessidade da Administração, como requisito indispensável à contratação direta, por inexigibilidade de licitação.

Verifica-se, desde logo, que inobstante o embargante apontar omissão no presente decisum a fim de justificar a oposição dos presentes embargos, pretende, tão-somente, rediscutir matéria suficientemente analisada no acórdão.

Eis trecho que exemplifica a abordagem dos pontos central da questão, já bastante enfrentada:

“A questão submetida ao escrutínio deste colegiado corresponde ao acerto ou desacerto da decisão que rejeitou o pedido de suspensão do feito pleiteado pelo Agravante
até o julgamento do Recurso Especial repetitivo e a ADC 45 movida pela OAB no Supremo Tribunal Federal.

Conforme relatado, pretende o Agravante a suspensão da decisão recorrida, sob o argumento da existência de dano irreparável, tendo que responder um processo mesmo sem ter cometido qualquer ilegalidade.

Inicialmente, importante pontuar que as questões relativas a presença de provas inequívocas e a regularidade da contratação, são matérias que condizem ao mérito da ação civil pública, portanto não podem ser abordadas nesta esteira processual, a fim de não incorrer em supressão de instância.

O Magistrado singular, ao analisar o pleito de suspensão do processo, destacou:

“Preliminar de suspensão do feito alegada pelo réu Gomes Advogados SS.

Segundo o réu, considerando que a matéria objeto da presente ação civil público está sendo analisada no Supremo Tribunal Federal, tanto no Agravo de Instrumento nº 791.811, em sede de repercussão geral, como na ADC nº 45, seria prudente a suspensão do feito até análise definitiva da questão pelo Pretório Excelso.

Em que pese a alegação do requerido, em nenhuma destas ações foi determinada a suspensão de demandas que tratem sobre casos parelhos em primeira instância, pelo que rejeito a suspensão pleiteada.”

Depreende-se, assim, em juízo de cognição sumária, que a decisão está fundamentada em especial no fato de que em nenhuma das ações citadas, com reconhecimento de repercussão geral, foi determinada a suspensão das demandas sobre o tema em primeira instância.

O Agravante não apontou qual o risco da demora ou mesmo o perigo que a decisão lhe traz, até porque o fato de se submeter ao contraditório em ação civil pública não lhe causa prejuízo irreparável.

No caso, não há sequer fumaça de aparente ilegalidade, mas sim o ajuizamento de ação civil pública em razão de eventual burla ao procedimento licitatório, fato que merece ser apurado.

Assim, julgou de forma acertada o d. Magistrado a quo ao afastar a preliminar alegada pelo agravante e ressaltar que “em nenhuma destas ações foi determinada a suspensão de demandas que tratem sobre casos parelhos em primeira instância”.

Ademais, no que se refere ao Julgamento do Agravo de Instrumento n° 791.811, que reconheceu a repercussão geral da matéria consistente na possibilidade de contratação direta de escritório de advocacia pelo poder público, constata-se que houve a conversão do agravo de instrumento em recurso extraordinário, o qual foi reautuado como RE nº 656.558/SP e, atualmente, está suspenso aguardando a decisão da ADC 45.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
”

Assim, não há que se falar em qualquer omissão na referida decisão.

Por outro lado, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia

Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituída de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021